Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. INTERRUPÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DAS SESSÕES. RECUSA INDEVIDA. DANO MATERIAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECALCITRÂNCIA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. As cooperativas que ostentam a marca Unimed e são identificadas por idêntico logotipo, apesar de independentes, integram o mesmo plano de saúde de status nacional e respondem solidariamente perante o conveniado, ao, dessa forma, a ele se apresentarem, à luz da teoria da aparência. A aplicação da teoria da aparência, no caso, atrai a incidência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, a fim de atribuir a responsabilidade solidária aos fornecedores que antecedem o destinatário final na relação de consumo, a quem, em caso de dano, é franqueado acionar qualquer integrante da cadeia de consumo.
2. Confirmada a condenação das rés ao custeio integral do tratamento de hemodiálise, devem ser excluídos da condenação os valores relativos ao dano material, a título de ressarcimento de correspondente custeio, sob pena de incorrer em bis in idem, porquanto inclusos na condenação à obrigação de fazer principal, a ser objeto de conversão em perdas e danos em liquidação de sentença dado o reiterado descumprimento da determinação judicial, sem prejuízo das astreintes aplicáveis na espécie.
3. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento do beneficiário acometido de várias enfermidades que tem o tratamento de hemodiálise interrompido pela inadimplência da operadora do plano de saúde junto à clínica prestadora do serviço. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.
4. Recurso conhecido e provido em parte.